Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. FORÇAS ARMADAS. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A licença-prêmio por assiduidade era prevista no art. 87 da Lei n.o 8.112/1990, porém, por meio da Lei n.o 9.527, publicada em 10 de dezembro de 1997, o benefício foi substituído pela licença para capacitação, espécie que não se confunde com o tipo revogado.
2. Hipótese em que o Autor ingressou nos quadros da PCDF apenas no ano de 2010, ocasião em que sequer existia mais previsão da licença-prêmio por assiduidade na Lei n.o 8.112/1990.
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento assente de que o servidor público não tem direito adquirido de manter o regime jurídico existente no momento em que ingressou no serviço público (STF. Plenário. ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014 - repercussão geral- Info 762; RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24);
4. Na ocasião da posse do Recorrente nos quadros da PCDF sequer havia previsão da licença-prêmio por assiduidade na Lei n.o 8.112/1990, razão pela qual, ainda que se considere a natureza federal de seu cargo, inexiste direito à averbação do tempo de serviço prestado nas Forças Armadas para fins de concessão de licença-prêmio por assiduidade.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).